Tribunal: TJDFT
Processo: 0713172-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. PROPOSTA VENCEDORA. INEXEQUIBILIDADE NÃO CONSTATADA. APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DO PROGAMA DE INTEGRIDADE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS E EDITALÍCIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença denegatória proferida em mandado de segurança. A parte impetrante, ora recorrente, busca anulação do Pregão Eletrônico SRP n. 20/2023, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal, ou, subsidiariamente, anulação do ato de classificação/habilitação da licitante vencedora.
2. A autoridade apontada como coatora expôs suficientemente os motivos para justificar a viabilidade da oferta da licitante vencedora, que, no curso do processo licitatório, juntou os documentos exigidos na lei e no edital para comprovar sua idoneidade e capacidade técnica para executar os serviços de acordo com a proposta mais vantajosa apresentada.
3. As alegações da recorrente para sustentar a inexequibilidade da proposta são genéricas, desacompanhadas de dados objetivos suficientes para contrariar a presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo. Não foi apresentada prova pré-constituída capaz de amparar a alegada desconformidade dos preços em relação ao mercado, o que afasta a hipótese de desclassificação prevista no art. 48, II, da Lei 8.666/93, vigente à época dos fatos e aplicável ao certame.
4. Com base no art. 1o, § 2o, e no art. 5o da Lei Distrital 6.112/2018, nos arts. 2o e 3o do Decreto Distrital 40.388/2020 e nas disposições editalícias, a comprovação de existência do Programa de Integridade de Pessoas Jurídicas é exigência atinente ao momento da celebração do contrato, e não à fase de habilitação, como indica a parte recorrente. A licitante vencedora, ao se manifestar nos autos, demonstrou ter apresentado os relatórios referentes ao Programa de Integridade, a fim de possibilitar a contratação com o Distrito Federal.
5. Por não se constatar violação de leis, princípios administrativos e/ou normas editalícias no ato questionado, a sentença que denegou a segurança deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido.